Tribunal: TJSP
Processo: 0000085-90.2015.8.26.0541
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos Infringentes – Peculato – Condenação em Segundo Grau – Voto divergente pela manutenção da r. sentença absolutória – V. Acordão que bem embasou a condenação – Ausência de quaisquer registros formais de presença da servidora pública em eventos por cuja frequência recebeu verbas públicas – Adoção da posição da douta Maioria – Condenação mantida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000895490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0000085-90.2015.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
embargante JULIANA SASSO DE SOUZA e Interessado CLEVOCI CARDOSO DA
SILVA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os embargos,
vencido o E. 3o Juiz, Des. Camilo Léllis.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON BRANDÃO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000085-90.2015.8.26.0541/50000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 8312
2/6
Embargos Infringentes no 0000085-90.2015.8.26.0541/50000
Embargante: Juliana Sasso de Souza
Embargada: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Santa Fé do Sul (3a Vara)
Voto no 8312
Embargos Infringentes
Peculato
Condenação em
Segundo Grau Voto divergente pela manutenção da r.
sentença absolutória
V. Acordão que bem embasou a
condenação
Ausência de quaisquer registros formais
de presença da servidora pública em eventos por cuja
frequência recebeu verbas públicas Adoção da posição
da douta Maioria
Condenação mantida
Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
Juliana Sasso de Souza ao v. Acórdão de fls. 931/944 dos autos
principais que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo
ministerial, condenando a ora Embargante, como incursa nas sanções do
artigo 312, caput, por duas vezes, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código
Penal, às penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários por igual
período e em pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 (dois)
salários mínimos vigentes à época dos fatos, além de decretar-se a perda
de sua função pública, nos termos do artigo 92, I, “b”, do Código Penal.
Inconformada, busca a Embargante, a fls. 1/19,
que prevaleça o voto vencido, proferido pelo emitente Desembargador
Camilo Léllis (fls. 945/959), com consequente manutenção de sua
absolvição, conforme constou na r. sentença de origem.
A douta Procuradoria de Justiça, que já havia se
manifestado no sentido da manutenção da sentença absolutória (fls.
916/929 dos autos principais), pugna agora pelo acolhimento destes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000085-90.2015.8.26.0541/50000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 8312
3/6
embargos infringentes, no parecer de fls. 24/36.
É o relatório.
Note-se que a divergência se limita, como se
depreende do preclaro voto vencido, à existência ou não de dúvidas sobre
a autoria do crime de peculato por parte da ora Embargante. Nos termos
da denúncia, ela foi acusada de tal delito, porque teria se apropriado de
verbas públicas, no valor total de R$ 5.754,84 (cinco mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais), a título de ressarcimento de diárias para a
participação em dois eventos (um em Barueri-SP, outro em Brasília-DF)
aos quais, segundo a acusação, não compareceu.
Em se tratando de crime caracterizado pela
omissão, ou seja, pelo não comparecimento aos eventos, grande
dificuldade reside na prova da inexistência de um fato. Buscando
evidenciá-la, a acusação, originada nas suspeitas dos Vereadores Osvaldo
Lugato Filho, Paulo Xavier de Jesus e Claudomiro Gonçalves, aponta
diversos indícios do não comparecimento.
No v. Acórdão atacado, aponta-se, por exemplo, a
ausência de quaisquer comprovantes de gastos nas longas viagens ou de
estadias nos locais dos eventos (fl. 937). Indica-se, também, declaração da
APREBEM, entidade organizadora do evento de Barueri, que contraria a
afirmação de Juliana acerca da possibilidade de participação no evento
sem pagamento de taxa de inscrição e sem assinatura de lista de
presença. Segundo a entidade, “o pagamento de aludida taxa se faz
necessário a todos os participantes do aludido evento” (fls. 30/31 e 83/85).
Além disso, destacou-se a incoerência de ter a acusada afirmado que
comparecia aos eventos sem pagar e sem assinar em razão de não desejar
obter certificados e, mesmo assim, ter solicitado posteriormente tal
certificado (fl. 939).
A Embargante alegou ter participado efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000085-90.2015.8.26.0541/50000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 8312
4/6
dos eventos. As principais provas em seu favor, quanto ao evento
realizado em Barueri, são (i) sua assinatura em ata da assembléia da
instituição, evento diverso daquele que alegou ter participado e ocorrido
depois dele, na mesma data; (ii) certificado de presença emitido a
posteriori e cuja veracidade ideológica foi contestada pela própria entidade
emissora (fls. 30/31); e (iii) a afirmação por parte da testemunha Maria
Rosa Lopes Marques de que teria encontrado, no evento de Barueri, a
acusada. Quanto ao evento de Brasília, a única prova oferecida foi a
declaração
da
testemunha
Roberto
Holanda
Craveiro,
assessor
parlamentar de um deputado, que asseverou ter conhecido Juliana no
Distrito Federal à época do evento e lhe dado uma carona, sem, contudo,
poder confirmar sua efetiva participação.
Desse quadro depreende-se que a Embargante
não foi capaz de apresentar qualquer prova material de sua frequência aos
eventos que justificaram o pagamento de diárias. Quando muito, pode-se
considerar comprovada sua presença nas cidades onde ocorreram os
simpósios. No caso de Brasília, a comprovação se resume ao depoimento
de pessoa que sequer esteve no evento. No caso de Barueri, não há dúvida
de que ela esteve na cidade para outro evento, o mesmo não se aplicando
àquele usado como justificativa para o recebimento das diárias. Apenas
uma de três testemunhas presentes a viram e, mesmo assim, foi vista
somente na data da ata assinada, tudo indicando que sua presença na
cidade deu-se por motivo diverso daquele usado para motivar o
recebimento de dinheiro público.
Além disso, como bem pontuado no v. Acórdão
hostilizado, a justificativa da acusada para a completa ausência de
qualquer registro de sua presença nos eventos é pueril. Difícil imaginar
que, sem o pagamento da inscrição, a assinatura de lista de presença
seria óbice para a não obtenção de certificado de participação (o que, pelo
visto, seria o objetivo da acusada). Além disso, enquanto a própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000085-90.2015.8.26.0541/50000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 8312
5/6
acusada asseverou que, sem inscrição prévia, o crachá para participação
no evento era feito na hora, a testemunha Ronaldo da Silva Salvini, que
participou do evento em Barueri, asseverou que a feitura do crachá era
acompanhada pela assinatura da lista de presença. Assim, resta
inexplicado o motivo de uma suposta exceção feita à ora Embargante, que
teria recebido o crachá mesmo sem assinar a lista.
Ademais, é altamente questionável o cabimento de
ressarcimento, com dinheiro público, da participação absolutamente
extraoficial, sem qualquer comprovação documental, em evento de
formação profissional. A conduta também se revela aberrante em relação
àquela tomada por outro servidor municipal ouvido nos autos: Cleyton
Cardoso da Silva (fls. 552/559), que participou do evento em Barueri,
asseverou ter prestado contas, inclusive apresentando recibos fiscais.
Novamente, inexplicada a exceção feita à ora Embargante. Note-se, a
propósito, que a completa ausência de registro oficial do motivo que teria
levado a funcionária a viajar às custas do erário indica mesmo o dolo de
simular situação inexistente, visando à indevida apropriação de valores
pertencentes ao Poder Público.
Note-se que tais provas são embasadas no relato
de servidores municipais sobre as formalidades dos eventos e da posterior
prestação de contas à municipalidade, formalidades essas que a ora
Embargante simplesmente deixou de adotar, sem explicar-se a razão da
exceção. Além disso, se, por um lado, a lotação de pessoas no evento
torna plausível que a servidora não tenha sido vista pelos colegas, por
outro afigura-se notável que, havendo apenas esses quatro representantes
da cidade, a ora Embargante tenha sido vista apenas por um dos três
colegas e, ainda assim, coincidentemente no dia em que ela esteve
presente a evento diverso. Trata-se de mais um dos muitos indícios de
atividade criminosa, os quais não foram sequer infirmados pela combativa
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000085-90.2015.8.26.0541/50000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 8312
6/6
Destarte,
tenho
que
a
acusação
ofereceu
suficientes indícios de que a acusada não compareceu efetivamente aos
eventos que usou para justificar o aferimento de verbas públicas. Por
outro lado, a acusada deixou de fazer qualquer prova material que suporte
sua exculpatória. Não se olvida que cabe à acusação o ônus da prova da
existência do crime, as, como bem pontuado no v. Acórdão, caberia à
defesa fazer prova de suas alegações, ou seja, do comparecimento da
acusada aos eventos.
Nesse sentido, mostra-se surpreendente que a
Embargante não seja capaz de produzir mesmo as provas mais
corriqueiras, como comprovantes de gastos com viagem e estadia, que tão
facilmente dariam suporte e credibilidade à incipiente prova oral em seu
favor. Note-se, aliás, que a ora Embargante teria ido aos eventos na
condição de agente do Estado, em pleno exercício de sua função pública.
Nesse contexto, a incapacidade de comprovar o bom emprego do erário
causa espanto e contraria a moralidade do serviço público.
Assim, respeitado o entendimento do eminente
Desembargador Camilo Léllis, assim como o da ilustre Procuradora de
Justiça e o do douto Sentenciante, tenho que razão assiste à douta
maioria da turma julgadora do v. acórdão atacado, ou seja, que há provas
suficientes de materialidade e autoria, não restando dúvidas acerca da
prática do crime de peculato pela ora Embargante, por duas vezes, por
receber diárias de viagem para participar de eventos dos quais, de fato,
não participou.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos infringentes opostos, mantendo-se, na íntegra, o venerando
Acórdão impugnado.
ROBERTO PORTO
Relator